Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-18.2023.8.11.0108
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000695-18.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL VICENTE DA SILVA - CPF: 015.273.031-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804 DO CPP. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento das custas processuais. O recurso limita-se ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas, sob alegação de hipossuficiência econômica, ou, subsidiariamente, à suspensão de sua exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar, na fase de conhecimento, a condenação ao pagamento das custas processuais imposta na sentença penal condenatória, em razão de alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 804 do Código de Processo Penal determina que a sentença que julgar a ação condenará nas custas o vencido, impondo a obrigação como consequência legal da condenação criminal.

4.

A assistência pela Defensoria Pública não implica, automaticamente, isenção do pagamento das custas processuais.

5.

A eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferição concreta da situação econômica do condenado.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o beneficiário da justiça gratuita faz jus, quando cabível, apenas à suspensão da exigibilidade das custas, cuja análise deve ocorrer na fase de execução.

7.

A ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica nos autos reforça a impossibilidade de afastamento ou suspensão da condenação às custas nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP. 2. A assistência pela Defensoria Pública não gera isenção automática das custas processuais. 3. A análise sobre eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas compete ao Juízo da Execução Penal, mediante aferição concreta da situação econômica do condenado.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Daniel Vicente da Silva
, representado pela Defensoria Pública Estadual, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de custas processuais.

O recurso defensivo limita-se a pleitear o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência econômica do apelante, ou subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade dessa obrigação.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 333678444).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.

DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim ementado:

“Recurso de Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o afastamento ou a suspensão da exigência do pagamento das custas processuais. Impossibilidade. Matéria afeta ao Juiz da Execução Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão trazida pela defesa não se refere ao mérito condenatório — quanto ao qual não houve insurgência —,
mas exclusivamente à condenação nas custas processuais
.

A tese defensiva fundamenta-se na alegada hipossuficiência econômica do apelante, que seria assistido pela Defensoria Pública, circunstância que, segundo argumenta, justificaria a dispensa do pagamento das despesas processuais ou, ao menos, a suspensão de sua exigibilidade.

Ao que se verifica dos autos, contudo,
tal pretensão não merece acolhimento.

O artigo 804 do Código de Processo Penal estabelece de forma expressa que "a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido". Trata-se de imposição legal decorrente da própria condenação criminal, aplicável inclusive aos beneficiários da justiça gratuita.

Soma-se a isso o fato de que a simples circunstância de o réu ser assistido pela Defensoria Pública não implica, automaticamente, na concessão da isenção de custas processuais. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que eventual pedido de dispensa ou suspensão da exigibilidade do pagamento
deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal
, momento processual adequado para aferição da real situação econômica do condenado.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça orienta que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".

Nesse contexto, verifica-se que a condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência lógica e legal da sentença condenatória, não cabendo a esta instância recursal afastá-la ou suspendê-la de ofício, sem que haja demonstração concreta e atual da impossibilidade de pagamento.

Ademais, destaca-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência econômica do apelante. Não há nos autos declaração de pobreza, comprovantes de renda, ou qualquer outro documento que permita aferir, neste momento processual, a real condição financeira do condenado.

Tal circunstância reforça a conclusão de que a matéria
deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, órgão competente para avaliar, no momento oportuno
, se o apelante efetivamente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento ou de sua família.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual “o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.” (AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue, verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA PELA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica do art. 804 do CPP, e o pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira (...)” (N.U 1003512-42.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025).

Logo, neste momento, é inviável o acolhimento do pleito, uma vez que a providência deve ser requerida diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Daniel Vicente da Silva,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026